Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-90.2023.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-90.2023.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VIDRACARIA E CALHARIA PENIEL LTDA - CNPJ: 37.301.180/0001-51 (APELADO), MARCOS ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 754.834.081-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE.
INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando a nulidade da intimação por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo §1o do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal da parte para fins de configuração do abandono da causa; (
ii
) estabelecer se há contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
, quando a parte está regularmente cadastrada, supre a exigência de intimação pessoal, conforme previsto no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica como meio idôneo para configurar o abandono do processo.

Não há contradição no acórdão embargado, que enfrentou de maneira clara e coerente a tese sobre a validade da intimação eletrônica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível seu uso com intuito infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de ausência de intimação em nome de advogado específico constitui inovação recursal, não admitida em sede de embargos de declaração.

O simples intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica dirigida à parte devidamente cadastrada no sistema
PJe
supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios formais no acórdão embargado.

A alegação de nulidade por ausência de intimação em nome de advogado específico não pode ser conhecida se não foi oportunamente arguida no recurso anterior.

O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o, 1.022 e 1.025; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.1

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1001004-90.2023.8.11.0091

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

X
MARCOS ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA
e
VIDRACARIA E CALHARIA PENIEL LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
300923851), o qual negou provimento ao
seu
recurso de apelação
,
mantendo
a
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do
CPC,
por abandono da causa,
nesta
ação de execução de título extrajudicial
movida em face de
MARCOS ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA
e
VIDRACARIA E CALHARIA PENIEL LTDA
.

Em suas razões recursais (
id
302313359), a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado,
pedindo o
acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição, reconhecendo-se a nulidade da intimação e, por conseguinte, afastando a extinção do processo por abandono de causa.

Alega que

foi expedida intimação eletrônica sem que houvesse a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
.

Argumenta que não houve a intimação pessoal da parte autora para suprir eventual falta, conforme exigido pelo §1° do artigo 485 do
CPC
, tornando nula a decisão que extinguiu o feito por abandono de causa.

Sustenta que para a caracterização do abandono da causa, seria necessária a dupla intimação: do patrono, via
DJE
, e da parte, pessoalmente, o que não teria ocorrido no caso em tela
.

Prequestiona
expressamente matéria de ordem federal e constitucional para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes Pares
:

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado à integração das decisões judiciais, permitindo que o órgão julgador esclareça obscuridade, elimine contradição, supra omissão ou corrija erro material eventualmente existentes no julgado.

No caso em análise, a embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que não houve a devida publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico em nome do patrono indicado, além da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir eventual falta.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição a ser sanada, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada por esta Colenda Câmara.

O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a questão central da lide, consistente na validade da intimação realizada por meio eletrônico para fins de configuração do abandono da causa, consignando expressamente que:

"A intimação pessoal no processo eletrônico é suprida validamente pela comunicação realizada por meio do sistema
PJe
, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, desde que a parte esteja regularmente cadastrada. A Cooperativa apelante, pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema
PJe
, foi intimada por três vezes por meio eletrônico, não tendo havido qualquer manifestação nos autos, configurando-se a inércia exigida para o abandono."

O que se observa é que a embargante, sob o pretexto de sanar suposta contradição, pretende, na verdade, modificar o entendimento adotado pelo acórdão quanto à validade da intimação eletrônica para fins de configuração do abandono da causa, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece que a intimação eletrônica dirigida à parte cadastrada é considerada pessoal, apta a autorizar a extinção do processo por abandono de causa, não sendo necessária a intimação por via postal. Este entendimento foi claramente adotado no acórdão embargado, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Quanto à alegação de que havia pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de determinado advogado, tal questão não foi suscitada nas razões de apelação, constituindo inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração. Ademais, mesmo que assim não fosse, a intimação eletrônica realizada através do sistema
PJe
constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono processual, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

O que se verifica, portanto, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como instrumento para reexame da causa, finalidade para a qual não se prestam.

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida. No caso em análise, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo que se falar em contradição a ser sanada.

A pretensão da embargante, de ver reexaminada a validade das intimações realizadas para fins de configuração do abandono da causa, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025